Tribunal: TJSP
Processo: 1001500-39.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação Cível. Negativação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Pleito de Majoração do "quantum" indenizatório. Acolhimento. Dupla finalidade da indenização. Valor majorado para compensar, de modo mais justo, a parte lesada pelos danos sofridos, como também para servir de desestímulo à reiteração da

Ementa:
Apelação Cível. Negativação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Pleito de Majoração do "quantum" indenizatório. Acolhimento. Dupla finalidade da indenização. Valor majorado para compensar, de modo mais justo, a parte lesada pelos danos sofridos, como também para servir de desestímulo à reiteração da conduta. Necessidade de elevação do valor para R$ 5.000,00. Quantia que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir da majoração no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.